Tribunal: STF
Processo: ARE 1581959
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Estado do Espírito Santo interpõe agravo (eDoc 40) contra a decisão (eDoc 38) que, à anotação de incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 34) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado assim ementado (eDoc 21): 
 
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO PODER PÚBLICO EM GARANTIR TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar, nem por hipótese. Art. 196, CR. Art. 2º, caput, e § 1º, da Lei nº 8.080/90. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento 3. In casu, ficou evidenciada a necessidade de utilização do medicamento a partir da prescrição médica, emitida por médico que acompanha o paciente, que, no laudo médico aponta a moléstia e a resistência ao tratamento com outros fármacos a que já fez uso, fazendo-se necessário o tratamento prescrito. 4. Recurso conhecido e desprovido.
 Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, pois não há qualquer dificuldade na compreensão da questão constitucional apresentada ao Supremo Tribunal Federal, sustentando, em síntese, a contrariedade aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, por não terem sido observados os critérios técnicos de julgamento fixados nos referidos paradigmas, especificamente o Item 2, Tema 6 e o Item IV, Tema 1234. 
É o relatório. Decido.
 
Reputo correta a decisão agravada.
 
O recorrente não indicou qualquer preceito constitucional violado pelo acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, o que revela a impropriedade do extraordinário fundamentado na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Carta da República.

O entendimento do Supremo é o de ser imprescindível à admissão do recurso extraordinário que seja indicado, expressamente, o dispositivo constitucional dado como violado pelo acórdão recorrido e que a demonstração da ofensa seja posta com clareza (AI 390.008 AgR, ministra Ellen Gracie).

Assim, inviável a exata compreensão da controvérsia, dada a deficiência na fundamentação do recurso extremo, há que se observar, na espécie, a orientação contida no enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ilustram esse entendimento, entre outros: ARE 1.435.911 AgR, de minha relatoria; RE 1452528 AgR, ministra ROSA WEBER (Presidente);ARE 1.218.799 AgR, ministro Dias Toffoli; além dos AREs 1.288.495 AgR e 1.291.192 AgR, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux. Do acórdão prolatado nesse último extraio a ementa: 
 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284. 
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
 
Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
 
Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente